Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS ANTERIORMENTE NOS AUTOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Não devem ser conhecidos os aclaratórios que, a pretexto de verificar omissão no acórdão, alega ter o decisum deixado de determinar, como efeito do retorno das partes ao status quo ante, a devolução da “documentação do veículo Azeera, documentação do imóvel de Caldas Novas e da Colônia Agrícola Samambaia”, porquanto nada foi mencionado em manifestações do embargante nos autos, notadamente nas razões da apelação, sobre tais argumentos, apenas tendo sido trazidos nas razões do presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Caso concreto em que a alegação de omissão do acórdão embargado não se sustenta, haja vista ter nele sido expressamente determinada a imediata reintegração do embargado na posse do referido imóvel situado em Taguatinga, diante da não comprovação da efetiva alienação desse bem a terceiros.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.